Tribunal: TJMT
Processo: 1016171-95.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016171-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Multa, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), SIDNEY OLIVEIRA LIMA - CPF: 179.042.851-34 (AGRAVANTE), FASTER EXPRESS - CARGA AEREA E RODOVIARIA LTDA - CNPJ: 01.672.206/0001-20 (AGRAVADO), FASTER BRASEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 03.019.447/0001-09 (AGRAVADO), ADVANCE - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.088.070/0001-79 (AGRAVADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para ser decretada a desconsideração de personalidade jurídica
deve ser comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que não aconteceu no caso dos autos.

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Sidney Oliveira Lima,
contra decisão proferida na
Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios (em fase de Cumprimento de Sentença) nº 0006446-98.2009.8.11.0041
, em trâmite na 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,

que indeferiu o pedido de desconsideração de personalidade jurídica
.

A parte recorrente defende que a decisão deve ser reformada, pois não atentou para “
fato devidamente comprovado nos autos de origem, segundo o qual a Agravada FASTER EXPRESS – CARGA AEREA E RODOVIÁRIA LTDA, CNPJ n°. 01.672.206/0001-20, foi incorporada ao patrimônio da empresa originariamente cadastrada no NIRE 35220115965, empresa esta, que teve sua falência posteriormente decretada judicialmente, consoante se infere do arquivo anexo ao Id. 66011206, pg. 2/3.”
(Id. 219494169, pág. 8).

Menciona que “
não é crível o entendimento adotado na decisão recorrida, mormente quando há evidente comprovação de que no processo falimentar o acervo patrimonial da falida, fora suficiente para a quitação dos débitos dos demais credores, sem que qualquer manifestação em sentido contrário pelos Sócios da falida, que uma vez citados no feitos de origem, nada esclareceu sobre o fato de que o crédito do Agravante, mesmo sendo líquido e certo, não fora incluído na lista geral de credores da massa falida, na verdade, quedaram-se inertes, tanto que fora decretado à revelia mesmos.”
(Id. 219494169, pág. 9).

Argumenta que os sócios da empresa executada tinham ciência do débito exequendo sendo “
forçoso concluir que se trata de operação destinada a promover confusão patrimonial, objetivando fraudar credores e a lei, impossibilitando a individualização do patrimônio de ambas às empresas.”
(Id. 219494169, pág. 10).

Sustenta que no caso discutido “
elucidou-se o encerramento das atividades da empresa executada, sem o pagamento de todos os credores por meio da regular dissolução e liquidação no processo falência da empresa de responsabilidade limitada, restando comprovado que houve má administração por parte dos sócios e administradores, mediante confusão patrimonial entre os bens da sociedade e dos sócios, com a prática de atos abusivos e fraudulentos que conduziram a sociedade à falência, a insolvência ou a sua inatividade.” (Id.
219494169, pág. 12).

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer
a concessão da tutela de urgência para determinar “
a imediata suspensão,
até o julgamento do mérito do presente recurso,
da decisão recorrida”
. No mérito requer o provimento do recurso para deferir a desconsideração de personalidade jurídica da empresa Faster Brasex Carga Áerea e Rodoviária LTDA”.

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

A possibilidade de desconsideração de personalidade jurídica está prevista no art. 50 do CC:

Art. 50 Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

Destarte deve ser comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Ocorre que, malgrado os argumentos da parte recorrente não identifico que tenha ocorrido o abuso de personalidade jurídica, posto que não há, nesse momento processual, elementos que indiquem a existência de desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024